Tribunal: TJSP
Processo: 2004194-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora de ativos financeiros. Arguição de impenhorabilidade. Acolhimento na origem. Insurgência manifestada pelo credor. Cabimento em parte. Dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira que tem preferência na ordem legal de nomeação de bens à penhora, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora de ativos financeiros. Arguição de impenhorabilidade. Acolhimento na origem. Insurgência manifestada pelo credor. Cabimento em parte. Dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira que tem preferência na ordem legal de nomeação de bens à penhora, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC. Ademais, valores depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica não detêm natureza alimentar e tampouco se equiparam a salário. Necessidade, todavia, de limitação da contrição a 70% do valor encontrado, a fim de não inviabilizar a continuidade das atividades da devedora. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.